Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705039-67.2020.8.07.0000 PACIENTE: JADER SIQUEIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BATISTA RIBEIRO, CLEMILSON DONIZETE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Os advogados Leandro Batista Ribeiro e Clemilson Donizete dos Santos impetram habeas corpus em favor de Jander Siqueira da Silva contra ato do Juízo da Sexta Vara Criminal de Brasília por lhe decretar prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Informam que ele foi preso na "Operação “XcorderX”, mas não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente, tratando-se de réu primário, com residência fixa, trabalho lícito e família constituída. A Autoridade Policial titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos pediu a prisão preventiva de vários suspeitos de formarem um organização criminosa dedicadas à prática de furtos qualificados contra clientes do Banco de Brasília – BRB e de lavagem de dinheiro, que agia da seguinte forma: um membro da organização contatava correntistas do banco usando um número idêntico ao do telefone da instituição financeira; passando-se por funcionário do BRB informava uma tentativa de fraude nas contas e solicitava que enviasse pelo WhatsApp o QR CODE obtido no terminal de autoatendimento; assim conseguia a chave para que os demais membros da sociedade criminosa acessassem contas bancárias, efetuando transações e transferindo valores para contas de “laranjas”, que efetuavam saques e compras. Os policiais investigadores descobriram que há membros da organização agindo nos estado de Paraíba, Paraná e no Distrito Federal, tendo lucrado em torno de setecentos mil reais com as fraudes, tendo o líder adquirindo com esses recurso espúrios vários apartamentos, automóveis de luxo, dólares e criptomoedas. Em 2019, dois sócios foram presos no Distrito Federal, mas as fraudes continuaram ocorrendo, revelando a sofisticação e os métodos refinados da societas sceleris. Ora, o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito violado, incumbência da Defesa, somente possibilitando ao relator suspender liminarmente a decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar se for demonstrada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial não veio instruída com a representação do Delegado de Polícia, manifestação do Ministério Público e nem da decisão que decretou a prisão preventiva, que são indispensáveis ao exame da legalidade, ou não, da prisão. Há notícia de que a denúncia foi recebida no dia 03/03/2020. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópias da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, respectiva representação do Delegado de Polícia e manifestação do Ministério Público, além de cópia da denúncia, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. Ressalta-se que tais documentos deverão ser anexados em arquivos individuais e devidamente nomeados. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 09 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator